Tribunal: TJDFT
Processo: 0721874-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721874-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA PATRICIA AMORIM LIMA AGRAVADO: TRANSREAL TRANSPORTES TURISMO E CARGAS LTDA, NICOLLY MARINHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLGA PATRÍCIA AMORIM LIMA em face da decisão proferida pelo MMo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação anulatória de deliberação assemblear, indeferiu a antecipação da tutela. Em suas razões recursais, preliminarmente, a parte agravante pugna para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteou que a parte agravada seja impedida de realizar qualquer tipo de ato de alienação, oneração e/ou transferência de bens, móveis ou imóveis sem autorização judicial, até a resolução final dos autos principais. O pedido liminar foi parcialmente deferido somente para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante – ID no 72484256. Contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a gratuidade de justiça concedida à agravante. No mérito, pugna-se pelo desprovimento do agravo de instrumento. Ao final, pleiteia-se a aplicação de multa por litigância de má-fé – ID no 73364775. É o relatório. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça, conforme cediço, a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, importante consignar que a agravante, além de outros documentos, juntou a declaração de hipossuficiência – ID no 72439448 a 72439450. Ocorre que a parte agravada bem teceu argumentos robustos impugnando a gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte agravante, e, documentalmente, comprovou que a agravante percebe valores elevados, inclusive em curto período de tempo. Mesmo que a parte agravante não tenha pleiteado a benesse da gratuidade ao Juízo a quo, tenha recolhido as custas na origem, assim como por ter automóveis registrados em seu nome, além de ser advogada, não significa que, ao menos a partir de cada fato analisado de maneira isolada, teria condições de arcar com as custas processuais. Contudo, todos esses aspectos, em conjunto, levam à convicção de que a parte agravante possui condições de arcar com as custas processuais. Noto que os depósitos que percebe em sua conta são realizados desde muito tempo, incluindo o ano de 2022 até o presente ano. Nesse âmbito, a parte agravada esclarece que os valores chegam a aproximadamente R$600.000,00 (seiscentos mil reais), o que aliado ao menos à maior parte dos demais aspectos acima referidos levam à conclusão de que a agravante não terá sua subsistência comprometida caso arque com as custas processuais. Portanto, é caso de revogar a gratuidade anteriormente concedida à agravante. Entretanto, deixo de intimar a parte agravante para recolhimento das custas, uma vez que não é, sequer, caso de conhecimento do presente agravo de instrumento. Elucido. Com efeito, realmente, confirma-se que a documentação juntada pela parte agravante já existia e data de momento anterior ao ajuizamento da ação (março de 2025). Logo, decorrido prazo razoável, pois a documentação já era de conhecimento da agravante, o que a permitia ter demonstrado seu inconformismo em data anterior e não somente agora. Mesmo que assim não fosse, resta evidente que a impugnação da agravante se deu em relação à decisão já preclusa, o que, por certo, resulta no não conhecimento da presente pretensão recursal. Conforme se pode verificar da própria decisão de ID de no 237433531/origem, a impugnação se refere à decisão já preclusa (ID no 230454290/origem) – datada de março de 2025, o que evidencia o não cabimento do presente agravo de instrumento. Isso porque, percebe-se que a agravante tenta levar novamente o mesmo pedido, que já foi combatido pelo Juízo a quo, sem que tenha sequer documentos novos a amparar a sua pretensão, e, somente em junho de 2025, sob o suposto viés de que se trataria da primeira manifestação judicial da instância originária a respeito do pedido, peticiona ao Segundo Grau de Jurisdição. Nesse passo, considerando, ainda, que o pedido de reconsideração além de não possuir natureza recursal, não tem o condão de interromper ou de suspender os prazos recursais sequer alterando o termo inicial do prazo recursal, mais razão ainda para não conhecer do presente recurso. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE PRAZO. ASTREINTES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA A QUALQUER TEMPO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Contudo, por se tratar de decisão que cominou multa, não há preclusão nem coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo. 2. O órgão pagador limita-se a proceder aos descontos na folha de pagamento conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, logo não poderia suspender os descontos sem que houvesse pedido do banco agravante. 3. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. A limitação máxima da multa deve ser ponderada com equidade e proporcionalidade, cotejando-a com o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o qual não pode ser exíguo. 2.1 In casu deve ser mantida a decisão que aplicou multa limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ante o não cumprimento pelo banco na adequação dos descontos realizados no contracheque do agravado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1853938, 0705602-22.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.).” (Grifei) A partir do exposto, tem-se que a decisão que realmente se impugna é de 27 de março de 2025, cuja reiteração de pedido - frise-se, sob o viés de que se trataria da primeira manifestação judicial da instância originária a respeito do pedido – resultou na decisão datada de 28 de maio de 2025. Nesse âmbito, tem-se que não foi manejado recurso da primeira decisão acima referida, que realmente enfrentou os argumentos lançados pela parte recorrente. E como o presente agravo de instrumento só foi protocolado em 2 de junho de 2025, tem-se que ultrapassado, e muito, o prazo de 15 (quinze) dias úteis da decisão que indeferiu o pedido da agravante, em março de 2025, ainda que considerados os feriados do mês de abril e de maio de 2025. Como no presente caso a matéria está sujeita à preclusão, tem-se que o recurso não é cabível pois não preenchido o requisito da tempestividade. Por isso, não há sentido de, afastada a gratuidade de justiça concedida em sede liminar à agravante nesse momento, intimar a parte agravante para recolhimento do preparo recursal. Isso porque há outro fundamento para não conhecer da pretensão recursal. Logo, não se conhece do recurso por manifesta intempestividade. Ante o exposto, REVOGO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ANTERIORMENTE À AGRAVANTE E NÃO CONHEÇO DO RECURSO, negando-lhe seguimento, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Arquivem-se os autos, na forma da lei. P. I. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador